Tribunal: TJMT
Processo: 1009972-80.2022.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Recurso Inominado no 1009972-80.2022.8.11.0015.
Origem: Juizado Especial Cível de Sinop.
Recorrente: SUELI FATIMA GONÇALVES.
Recorrido: MUNICÍPIO DE SINOP.
Data do Julgamento: 14/03/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - ACOLHIDA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA AUTORA PARA IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO - VIOLAÇÃO DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS - NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS A PARTIR DA CONTESTAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A intimação para a apresentação de impugnação à contestação não se trata de uma prerrogativa do Juiz, mas de um direito da reclamante de rebater os fatos alegados pela defesa.
2. Resta incontroversa a ausência de intimação da requerente para impugnar os argumentos do requerido, situação que viola o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, devendo, portanto, ser anulados todos os atos praticados a partir da sentença e, via de consequência, ser reaberto o prazo para oferecimento de impugnação.
3. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009972-80.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SUELI FATIMA GONCALVES - CPF: 362.756.621-15 (RECORRENTE), VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023